Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO. STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS.
1. Comprovado o inadimplemento do réu, que deixou de cumprir parte substancial das obrigações destinadas à quitação do preço do imóvel, impõe-se a rescisão contratual.
2. A impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, porque o imóvel foi alienado para terceiro, é causa para a conversão da obrigação de restituir a fazenda, objeto do contrato rescindido, em perdas e danos.